Tribunal: TJPA
Processo: 0804302-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804302-77.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA
793 DO STF. NECESSIDADE COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2.
No que se refere ao caso contido nos autos, aduzido quando analisado o pedido liminar, p
ercebo que a doença Fibrose Pulmonar Idiopática é uma doença rara e muito mais frequente em pessoas idosas, um pulmão com FPI não expande tão bem quanto um pulmão normal, tornando-se visível a gravidade da doença, ao passo que pacientes com tal enfermidade costumam possuir sobrevida média de dois anos, caso não receba o tratamento necessário, estando, portanto, entre as situações que devem sim sofrer a interferência do Poder Judiciário.

3. Além disso, em que pese o medicamento em questão não esteja contido na lista do RENAME, conforme informação contida nos autos, o OFEV (NINTEDANIBE) é aprovado e registrado pela ANVISA, ao passo que atualmente seria a única medicação ativa contra a fibrose pulmonar idiopática disponível no Brasil, segundo o Médico Pneumologista Odilton Cleber Siqueira de Amaral (CRM/PA 7865).

4. Nesse sentido, na Nota Técnica nº 06/2017/SEI/GGMED/DIARE/ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o medicamento tem registro na ANVISA sob o número 1010006630017, com validade até 06/2021. Outrossim, importante destacar que, conforme declarado pelo médico que trata a paciente, outros medicamentos foram utilizados, todavia, sem efeitos significativos no tratamento.

5.
Quanto ao pedido de desbloqueio da verba pública, decorrente do alegado descumprimento de decisão judicial, observo, conforme informações do
parquet
de 1º Grau e do Juízo de 1º Grau (
Num. 3109702 - Pág. 2
), que a fazenda pública estadual deixou de dar cumprimento à decisão interlocutório que determinou o fornecimento da medicação pleiteada, por isso, após requerimento, o Juízo de primeiro grau teria proferido a decisão impugnada pelo presente recurso. Nesse contexto, importante esclarecer que o sequestro de verbas públicas tem sido autorizado em hipóteses em que a parte deixa de dar cumprimento à determinação judicial de fornecimento de medicamento.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
em favor de
ZOLINDA MARIA DOS SANTOS FLORENZANO
em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
.

Aduz o agravante, que se trata de ação covil pública
com pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de
ZOLINDA MARIA DOS SANTOS FLORENZANO
, na qual afirma ter sido diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática e, por isso, necessitaria realizar tratamento através do medicamento NINTEDANIBE.

Assim, requereu em liminar o fornecimento do medicamento, sendo indeferido pelo Juízo de piso. Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento ao E.TJPA, o qual modificou a decisão interlocutória proferida em primeiro grau para determinar o fornecimento do medicamento à paciente, ao passo que, segundo o ente estadual, foi cumprida a decisão de fornecimento da medicação.

Porém, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão no sentido de
determinar o bloqueio da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nas contas do ESTADO DO PARÁ, relativas à verba voltada à publicidade institucional, de modo a efetivar a prestação institucional.

Em suas razões recursais o recorrente aduz o seguinte: Estado do Pará está sendo compelido a adquirir medicamento que não consta na lista do RENAME de responsabilidade exclusiva da União; incompetência da absoluta da justiça estadual; inclusão da União na demanda; litisconsórcio passivo necessário; necessidade de ressarcimento integral; inexistência de comprovação da ineficácia do fármaco fornecido pelo

SUS; impossibilidade de bloqueio de contas públicas para compelir o estado cumprir prestação de saúde de responsabilidade da União; comprometimento da efetividade de políticas públicas estadual em áreas de atuação estatal;

flagrante desproporcionalidade do valor do bloqueio previsto, em caso de descumprimento à determinação judicial liminar.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo em face da decisão recorrida e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. Num. 3064090 - Pág. 1/7.

O Juízo de 1º Grau prestou informações, conforme documento de id. Num. 3109702 - Pág. 2.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem
. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

Além do que, em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se de fragmentos do
Tema 793-STF, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda,
não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da ação, assim como a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

No que se refere ao caso contido nos autos, aduzido quando analisado o pedido liminar, p
ercebo que a doença Fibrose Pulmonar Idiopática é uma doença rara e muito mais frequente em pessoas idosas, um pulmão com FPI não expande tão bem quanto um pulmão normal, tornando-se visível a gravidade da doença, ao passo que pacientes com tal enfermidade costumam possuir sobrevida média de dois anos, caso não receba o tratamento necessário, estando, portanto, entre as situações que devem sim sofrer a interferência do Poder Judiciário.

Além disso, em que pese o medicamento em questão não esteja contido na lista do RENAME, conforme informação contida nos autos, o OFEV (NINTEDANIBE) é aprovado e registrado pela ANVISA, ao passo que atualmente seria a única medicação ativa contra a fibrose pulmonar idiopática disponível no Brasil, segundo o Médico Pneumologista Odilton Cleber Siqueira de Amaral (CRM/PA 7865).

Nesse sentido, na Nota Técnica nº 06/2017/SEI/GGMED/DIARE/ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o medicamento tem registro na ANVISA sob o número 1010006630017, com validade até 06/2021.

Outrossim, importante destacar que, conforme declarado pelo médico que trata a paciente, outros medicamentos foram utilizados, todavia, sem efeitos significativos no tratamento.

Em audiência (ID
Num. 16333509 - Pág. 3
) realizada perante o Juízo singular, o médico que acompanha a paciente aduziu de forma taxativa que o medicamente é necessário ao tratamento, conforme trecho a seguir transcrito:

“(...) que é médico pneumologista; que a autora fazia tratamento com o depoente com medicamentos que são disponíveis na rede pública de saúde, contudo sem sucesso na progressão da doença; que o tratamento começou no ano de 2012, contudo o diagnóstico definitivo só possível em meados de 2014; que a autora teve boa reação ao medicamento requerido na inicial; que a paciente não conseguiu dar prosseguimento ao tratamento pela distância devido ser em São Paulo; que médico Carlos Alberto Pereira que atende em São Paulo e atendeu a paciente é referência nacional em pneumologia; que o depoente indicou o pneumologista Carlos Alberto Pereira, mas a paciente arcou sozinha com os custos; que a época o diagnóstico já havia sido concluído; que o único momento que teve contato com o medicamento requerido foi durante o tratamento em São Paulo com o médico Carlos Alberto Pereira; que tem conhecimento que o medicamento foi fornecido gratuitamente a paciente pelo médico que a acompanhava naquele Estado; que a paciente teve ganho de função pulmonar após a utilização do medicamento; que sabe da melhora pois permanecia acompanhando a paciente em Santarém; que a paciente não teve condições de arcar com o medicamento; que com a ausência do medicamento houve piora do quadro clinico da paciente, apresentando dispneia, falta de ar e dois episódios de infecções, necessitando ser tratada com antibióticos; que sem essa medicação haverá progressão da doença com risco de óbito; que a outra opção de tratamento é o transplante pulmonar, porém, a paciente não se encontra dentro dos critérios de indicação para o transplante pulmonar, face sua idade e quadro clinico atual; que a perspectiva de vida após o diagnóstico é de dois a três anos;
DADA A PALAVRA A PROCURADORA DO ESTADO:
que atualmente a paciente só faz uso de medicamentos inalatórios para tratar dos sintomas; que a paciente fez uso do medicamento pirfenidona, contudo apresentou quadro de intolerância gástrica e hepatite medicamentosa, ressaltando que a dose diária desse medicamento é de até nove comprimidos ao dia, sendo muito agressivo;
DADA A PALAVRA A PROCURADORA DO MUNICÍPIO, RESPONDEU:
que já existem estudos nacionais sobre a eficácia do medicamento; que já foi aprovado pela ANVISA(...).”

Nesse compasso, importante assinalar que este Egrégio Tribunal de Justiça em outra ocasião manteve decisão do Juízo singular que determinou o fornecimento do medicamento
Nintedanibe
, conforme a seguir ementado:

“DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR TRATAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL SUPERADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A saúde é um direito constitucionalmente garantido, sendo dever do Poder Público assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, em especial, quando

desprovido de recursos financeiros.

2. Resta demonstrado nos autos a necessidade do medicamento para a manutenção da vida do beneficiário.

3. Recurso Conhecido e Não provido. (AI 0009427-98.2016.81.14.0000. 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. 11/01/2018).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO ATACADA APENAS NO QUE SE REFERE À MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É consagrado na Constituição Federal de 1988 o direito de todos os cidadãos terem acesso à saúde garantido pelo Estado, mediante políticas sociais que visem o bem estar do ser humano, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros. 2. Vislumbra-se que o Sr. Manoel de Jesus Abreu, foi diagnosticado com FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, necessitando de utilização contínua do fármaco NINTEDANIBE 150mg, o qual custa o valor de R$ 8.500,00 a R$ 21.061,95, de acordo com laudos médicos acostados nos autos. Além disso, tentou de várias formas conseguir o medicamento na rede pública deste município, contudo não conseguiu. Relata ainda que não possui condições financeiras para comprar os medicamentos, bem como para arcar com o tratamento de saúde. 3. Ante a responsabilidade (2594218, 2594218, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)”

Assim, considerando que anteriormente a paciente foi submetida a tratamento com as medicações oferecidas pelo SUS e não obteve melhora significativa em seu quadro e que tal enfermidade pode ocasionar o óbito da paciente, entendo ser de rigor a atualmente desta corte de Justiça, com o fim de efetivar o direito constitucional à saúde e dignidade da pessoa humana.

Quanto ao pedido de desbloqueio da verba pública, decorrente do alegado descumprimento de decisão judicial, observo, conforme informações do
parquet
de 1º Grau e do Juízo de 1º Grau (
Num. 3109702 - Pág. 2
), que a fazenda pública estadual deixou de dar cumprimento à decisão interlocutório que determinou o fornecimento da medicação pleiteada, por isso, após requerimento, o Juízo de primeiro grau teria proferido a decisão impugnada pelo presente recurso.

Nesse contexto, importante esclarecer que o sequestro de verbas públicas tem sido autorizado em hipóteses em que a parte deixa de dar cumprimento à determinação judicial de fornecimento de medicamento.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2.
A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). 3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (STJ, 2ª Turma, REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017).
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VALORES. OUTROS PROCESSOS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se o bloqueio de contas da União, sob qualquer rubrica, considerando-se a inoperância da parte ré em dar efetividade ao cumprimento da determinação judicial que diz respeito ao acesso à saúde. 2. Caracterizado o descumprimento injustificado de atender ao comando judicial, é viável o bloqueio de valores depositados em ações judiciais, inclusive execuções fiscais tributárias com créditos que seriam, de qualquer modo, destinados à União.

(TRF-4 - AG: 50003733020194040000 5000373-30.2019.4.04.0000, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2019, SEXTA TURMA).
”

Assim, considerando os fundamentos lançados acima, entendo que laborou com acerto o Juízo singular, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020